Tribunal: TJMT
Processo: 0013204-83.2015.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013204-83.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imunidade, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[REXAM AMAZONIA LTDA. - CNPJ: 04.838.649/0002-18 (APELANTE), BRUNO DE ABREU FARIA - CPF: 088.076.417-12 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), BALL DO BRASIL LTDA - CNPJ: 00.771.979/0005-25 (APELANTE), REXAM AMAZONIA LTDA. - CNPJ: 04.838.649/0002-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRO MENDES CARDOSO - CPF: 008.751.926-70 (ADVOGADO), MONIQUE ARAUJO MALAQUIAS SOUZA - CPF: 130.764.636-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ADOÇÃO DA SELETIVIDADE. ALÍQUOTA SUPERIOR À GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE. ESSENCIALIDADE DO BEM. APLICAÇÃO DO TEMA 745 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação
cível
interposta por Ball do Brasil Ltda. contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória c/c repetição de indébito tributário, mantendo a exigibilidade da alíquota de 27% de ICMS sobre energia elétrica, com base na LC estadual nº 7.098/98.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em aferir a constitucionalidade da alíquota de ICMS superior à geral aplicada sobre energia elétrica, em contexto normativo em que o Estado de Mato Grosso adotou a técnica da seletividade tributária, em desconformidade com a essencialidade do bem.

III. Razões de decidir

3. O STF, ao julgar o RE 714.139/SC (Tema 745), firmou tese com efeito vinculante no sentido de que, adotada a seletividade, é inconstitucional a aplicação de alíquota superior
à
geral sobre bens essenciais, como a energia elétrica.

4. A técnica da seletividade deixa de ser faculdade e se transforma em imposição constitucional, vinculando o legislador à observância da essencialidade dos bens tributados.

5. No caso, a ação foi proposta antes da data-limite fixada na modulação dos efeitos (05/02/2021), atraindo a plena eficácia do precedente, inclusive quanto à repetição do indébito tributário.

6. A restituição dos valores pagos a maior deve observar o disposto no art. 165, I, do CTN, sendo devida a correção monetária desde o pagamento indevido e os juros de mora a partir do trânsito em julgado.

7. Reformada a sentença de improcedência, inverte-se a sucumbência, fixando-se os honorários advocatícios conforme as faixas do art. 85, § 3º, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso de apelação provido para reformar integralmente a sentença
.

Tese de julgamento: "

1. A adoção da seletividade pelo legislador estadual impõe o respeito à essencialidade dos bens tributados, sendo inconstitucional a fixação de alíquota de ICMS superior
à
geral sobre a energia elétrica. 2. É cabível a restituição dos valores pagos indevidamente, com atualização monetária desde o pagamento e juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por BALL DO BRASIL LTDA. contra a respeitável sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória cumulada com Repetição de Indébito Tributário, ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que não se verifica, à luz da jurisprudência então prevalecente no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade na incidência da alíquota de 27% do ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica, reputando legítima a opção legislativa estadual nesse sentido.

Inconformada, a empresa apelante alega, em síntese, que a referida alíquota majorada viola o princípio da seletividade, segundo o qual os Estados podem — e, em razão da essencialidade do serviço de energia elétrica, devem — estabelecer alíquotas reduzidas para bens essenciais. Sustenta, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.º 714.139/SC, sob o regime da repercussão geral (Tema 745), firmou orientação vinculante no sentido de que, uma vez adotada a técnica da seletividade pelo legislador estadual, é vedada a fixação de
alíquotas superiores àquelas aplicadas às operações em geral para produtos ou serviços considerados essenciais, como a energia elétrica.

A apelante assevera, ademais, que a presente ação foi ajuizada anteriormente à modulação de efeitos definida pelo Supremo Tribunal Federal naquele julgamento paradigmático, circunstância que atrairia a aplicação imediata da tese ali firmada ao caso sub judice. Postula, assim, a reforma integral da sentença recorrida, com o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária que a obrigue ao recolhimento do ICMS à alíquota de 27%, bem como a consequente restituição dos valores indevidamente recolhidos nos últimos cinco anos.

Ressalte-se que foi concedida tutela de evidência (Id. 241476653), a qual resultou na suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da presente ação declaratória.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, nas quais pugna pela manutenção da sentença, defendendo, em apertada síntese, a constitucionalidade da alíquota estabelecida, com respaldo no entendimento consolidado no âmbito do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, notadamente na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 87002/2010, que consagrou a tese da discricionariedade legislativa na fixação das alíquotas do ICMS, vedando, em consequência, a intervenção judicial em matéria afeta à conveniência e oportunidade do legislador.

Ressalta, por fim, que a apelante, em sua peça recursal, limita-se a reiterar fundamentos já afastados pelas instâncias ordinárias, sem demonstrar vício jurídico apto a justificar a reforma da decisão combatida.

A Procuradoria de Justiça deixou de apresentar parecer (Id. 266197776), por entender que a matéria em discussão não demanda sua intervenção obrigatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Ball do Brasil Ltda., nos autos da Ação Declaratória cumulada com Repetição de Indébito Tributário, contra a respeitável sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais,
mantendo a exigibilidade do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica à alíquota de 27%, nos termos da Lei Complementar Estadual n.º 7.098/98.

A controvérsia posta nos autos centra-se na análise da compatibilidade constitucional da alíquota diferenciada de 27% do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, em contraste com a alíquota geral de 17% aplicável às operações ordinárias no Estado de Mato Grosso.

A apelante sustenta, em síntese, que a energia elétrica, por sua inegável essencialidade, não pode ser objeto de tributação em patamar superior à alíquota geral, quando o Estado já houver adotado a técnica da seletividade tributária, nos termos do art. 155, § 2º, III, da Constituição da República.

A irresignação recursal merece acolhimento
.

1 –
ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ADOÇÃO DA SELETIVIDADE. ALÍQUOTA SUPERIOR À GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE

A r. sentença proferida pelo Juízo a quo julgou improcedente a pretensão autoral, amparando-se na jurisprudência então dominante nest
a

Corte
, consolidada a partir do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 87002/2010, segundo a qual a fixação de alíquotas diferenciadas do ICMS constitui matéria inserida na esfera discricionária do legislador estadual, sendo vedada a ingerência do Poder Judiciário, em observância ao princípio da separação dos poderes (TJMT – ADI 00870027920108110000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 26/05/2011, Tribunal Pleno,
publ
. 11/07/2011).

Todavia, o juízo de improcedência não subsiste diante da superveniência de decisão com efeito vinculante do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 714.139/SC, submetido ao regime da repercussão geral (Tema 745), em que se fixou a seguinte tese:

Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços.

(STF. RE 714139, Relator Ministro Marco Aurélio, Relator para o Acórdão Dias Toffoli, DIVLG 14-03-2022, Publicado em 15/03/2022).

A
ratio

decidendi

do pre
cedente é de elevada relevância
.

O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o art. 155, § 2º, III, da Constituição Federal, assentou que, uma vez incorporada a técnica da seletividade à legislação estadual, ela deixa de configurar mera faculdade política, convertendo-se em comando normativo vinculante.

Significa dizer que, tendo o legislador estadual optado pela adoção da seletividade, passa a estar vinculado à observância da essencialidade dos bens e serviços tributados, sob pena de violação ao princípio da capacidade contributiva — ainda que em sua forma indireta — e, em sentido mais amplo, ao princípio da justiça fiscal.

A energia elétrica, reconhecidamente indispensável à vida digna, ao funcionamento da indústria, à segurança alimentar, à saúde e à educação, qualifica-se como bem essencial, impondo-se, em um sistema tributário racional e compatível com os preceitos constitucionais, tratamento fiscal menos gravoso.

Não se trata, portanto, de ingerência indevida do Poder Judiciário sobre escolhas discricionárias do legislador, mas sim do legítimo controle de constitucionalidade, em especial sob a ótica da coerência entre a norma infraconstitucional e os princípios estruturantes do sistema tributário nacional.

Ressalta
-se que o STF modulou os efeitos da decisão para que a declaração de inconstitucionalidade da alíquota majorada produza efeitos apenas a partir de 2024, ressalvando, contudo, as ações judiciais ajuizadas até 05 de fevereiro de 2021. No caso em apreço, a demanda foi proposta em 24 de março de 2015, razão pela qual atrai a plena aplicabilidade da tese firmada no julgamento do RE 714.139/SC.

Neste sentido,
t
al entendimento tem sido reiteradamente adotado por esta Corte, conforme se extrai
do seguinte julgado
:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ENERGIA ELÉTRICA – ESSENCIALIDADE CONSTATADA – ALÍQUOTAS DE ICMS – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SUPERIOR AO DAS OPERAÇÕES EM GERAL – TESE FIXADA EM RECURSO PARADIGMA ( RE 714.139/SC - TEMA 745) – ILICITUDE DA COBRANÇA CONSTATADA – VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE – DIREITO A REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ÔNUS SUCUMEBNCIAIS INVERTIDOS – HONORÁRIOS – FIXAÇÃO NOS PERCENTUAIS MÍNIMOS PREVISTOS NO ARTIGO 85, § 3º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do recurso paradigma RE 714.139/SC
(Tema 745) fixou a seguinte tese: “a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços
" .
Os tributos cobrados indevidamente que foram quitados pelo sujeito passivo devem ser restituídos, conforme prevê o artigo 165, inciso I do Código Tributário Nacional. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança da exação quando paga em atraso (Tema 905 do STJ). O termo a quo da correção monetária deve incidir a partir do pagamento indevido e dos juros a partir do trânsito em julgado da sentença (Súmulas 162 e 188, do STJ). Com o acolhimento dos pedidos da inicial e julgamento procedentes da ação na seara recursal, deve ser invertido
o ônus sucumbenciais
anteriormente fixado para a parte
adversa .
Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais, devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do artigo 85 do Códex Processual Civil.

(TJ-MT - AC: 10384933020178110041, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/03/2023)

Sendo assim, restando reconhecida a inconstitucionalidade da alíquota de 27% do ICMS sobre energia elétrica no caso em apreço, é necessário agora examinar os efeitos jurídicos decorrentes da procedência da demanda, particularmente no que concerne à restituição dos valores indevidamente recolhidos e à condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, temas que demandam fundamentação específica, à luz do ordenamento jurídico vigente.

2 –
DO DIREITO À RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO

Ao declarar-se a inexistência de relação jurídico-tributária válida, fundada na inconstitucionalidade da alíquota majorada aplicada sobre o fornecimento de energia elétrica, impõe-se, como consectário lógico e jurídico, o reconhecimento do direito à restituição dos valores pagos indevidamente, conforme expressamente previsto no artigo 165, inciso I, do Código Tributário Nacional, que dispõe:

Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja
qual
fôr
a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4º do art. 162, nos seguintes casos:

I -
cobrança
ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
[...].

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação de que, afirmada a inexistência da obrigação tributária, impõe-se a restituição
. Vejamos
:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IPSEMG. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. INCONSTITUCIONALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IRRELEVÂNCIA DO

USUFRUTO DOS SERVIÇOS.
1 .
O recolhimento indevido de tributo enseja a sua restituição ao

contribuinte, à luz do disposto no artigo 165 do Código Tributário

Nacional. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.106/MG,
Min .Eros
Grau, Plenário, julgado em 14.04.2010 e do RE 573.540 3. O fato de os contribuintes terem ou não usufruído do serviço de

saúde prestado pelo Estado de Minas Gerais é irrelevante, pois tal

circunstância não retira a natureza indevida da exação cobrada,

segundo consignado no aresto recorrido. Nos termos do artigo 165 do

CTN, o único pressuposto para a repetição do indébito é a cobrança

indevida de tributo. Precedentes: REsp 1.167 .786/MG, Rel.
MinistroCastro
Meira, Segunda Turma,
DJe
28/6/2010; REsp 1.194.981/MG,
Rel
.Min. Luiz
Fuz
, Primeira Turma,
DJe
24/8/2010;
AgRg
no REsp1.186.727/MG,
Rel
. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe3/8/2010; REsp 1.059.771/MG,
Rel
. Ministra Eliana Calmon,
SegundaTurma
,
DJe
19/6/2009.4. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1206761 MG 2010/0142818-1, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 26/04/2011, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2011)

Nota-se, portanto, que o
entendimento jurisprudencial é firme quanto ao fato de que o reconhecimento judicial de inconstitucionalidade da exação tributária — ainda que posterior ao recolhimento — autoriza o pleito de repetição de indébito, por meio de compensação ou restituição administrativa.

Do mesmo modo é o posicionamento recente desta Corte Estadual:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS OU ISSQN) – FACTORING – BASE DE CÁLCULO – DEMONSTRADA A TRIBUTAÇÃO SOBRE A RENDA ADVINDA DE TAIS OPERAÇÕES – INCIDÊNCIA APENAS SOBRE O PREÇO DO SERVIÇO COBRADO, SEM INCLUSÃO DO LUCRO OBTIDO – RESTITUIÇÃO
DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Como cediço, não incide o Imposto Sobre Serviços (ISS ou ISSQN) sobre a compra de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços. Precedente do
STJ .
2. Considerando que, com base no conjunto probatório, ficou demonstrada a incidência de imposto não só sobre os serviços prestados, mas também sobre o lucro advindo de tais operações, é devida a restituição pleiteada pela parte autora. 3. Recurso conhecido e não provido, sentença
mantida .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1027599-70.2021.8.11 .0003, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024)

No caso em tela, a apelante demonstrou ter suportado o ônus do ICMS com base na alíquota inconstitucional de 27%, durante o quinquênio antecedente à propositura da demanda, circunstância que legitima o pleito restitutório, limitado ao período não alcançado pela prescrição, nos termos do art. 168, I, do CTN.

Desta forma
,
nos termos d
o art. 165, inciso I do CTN,
impõe-se o reconhecimento do direito à repetição do indébito tributário,
pelos
meios legalmente admitidos,
conforme requerido pela parte autora e respeitado o contraditório
.

3 – DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Quanto aos honorários sucumbenciais,
cumpre
destacar que a sentença de improcedência será substituída por juízo de procedência, de modo que, inexoravelmente, se inverte a sucumbência.

Diante deste cenário, a parte vencida — no caso, o Estado de Mato Grosso — deverá suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios da parte contrária, como previsto no art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Eis a regra:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...] § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento
sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.
[...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.
[...]

Sendo assim, m
esmo tratando-se de Fazenda Pública, não há isenção legal de honorários, sendo de rigor a aplicação dos percentuais mínimos sobre o valor da condenação ou, se inviável a sua quantificação exata, sobre
do proveito econômico
, inclusive em respeito à vedação ao enriquecimento sem causa da Fazenda, sob pena de desequilíbrio na relação processual.

Na hipótese
dos autos
,
fix
am-se
os honorários sucumbenciais no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico até o limite de 200 salários-mínimos, e 8% sobre o que exceder até o limite de 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim sucessivamente.

4 – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, e, por conseguinte:

a) declarar a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue a parte autora ao recolhimento do ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica com base na alíquota de 27%, devendo incidir a alíquota geral de 17%;

b) reconhecer o direito à restituição dos valores pagos indevidamente, não alcançados pela prescrição, observando-se, para fins de atualização, a incidência de correção monetária desde o pagamento indevido e de juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença;

c) condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo
no percentual mínimo estabelecido na
legislação processual, observando cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido,

nos termos do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025